Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705387-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANE JORDÃO E MARIA BRASIL PACIENTE: LUAN SOUSA DIAS Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUAN SOUSA DIAS, preso preventivamente pelo suposto descumprimento de medida protetiva decretada pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 32906665). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado